Tribunal: STF
Processo: HC 228154
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. No caso, policiais militares afirmaram, em juízo, que tinham conhecimento da atuação do agravante e dos demais corréus como gerentes do tráfico no local. Assim, após receberem a denúncia anônima de que os indivíduos estariam, naquele momento, realizando a contabilidade do tráfico, descolaram-se para o endereço. Um dos policiais conseguiu ouvir conversas sobre o tráfico e visualizar entorpecentes dentro do imóvel, visto que a área não possuía muros. 



    2. As circunstâncias acima delineadas constituem, em conjunto, fundadas razões para o ingresso dos policiais militares no imóvel, onde foram encontradas diversas drogas, dinheiro e contabilidade do tráfico, motivo pelo qual não há falar em nulidade decorrente de violação de domicílio. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



2. A parte impetrante requer a anulação da condenação imposta ao paciente e a revogação da prisão preventiva. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 1º.12.2022 para a defesa e em 07.12.2022 para a acusação.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.



8. Quanto à alegada violação ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, ressalto que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o TJ/SP, “considerando que o flagrante delito é suficiente para assegurar a entrada no domicílio de quem quer que seja, em qualquer momento, não há que se falar em prova ilícita”.



9. No mesmo sentido, a autoridade impetrada afirmou que:



    [...] policiais militares afirmaram, em juízo, que tinham conhecimento da atuação do paciente e dos demais corréus como gerentes do tráfico no local. Assim, após receberem a denúncia anônima de que os indivíduos estariam, naquele momento, realizando a contabilidade do tráfico, descolaram-se para o endereço. Um dos policiais conseguiu ouvir conversas sobre o tráfico e visualizar entorpecentes dentro do imóvel, visto que a área não possuía muros. 



    [...]



    As circunstâncias acima delineadas constituem, em conjunto, fundadas razões para o ingresso dos policiais militares no imóvel, onde foram encontradas diversas drogas, dinheiro e contabilidade do tráfico, motivo pelo qual não há falar em nulidade decorrente de violação de domicílio.



10. Sendo assim, para dissentir-se das conclusões das instâncias de origem a respeito da legalidade da entrada dos policiais militares na residência do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



11. Por fim, pontuo que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada desta Corte (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator